Tribunal: CARF
Processo: 16327.001729/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001729/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.632 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INCENTIVOS FISCAIS. VALORES DESTINADOS FINOR. RECURSOS
PRÓPRIOS
DA
EMPRESA.
COMPENSAÇÃO
COM
IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE.
Os recolhimento de valores destinados ao FINOR que excedem ao limite de
12% do imposto devido, por determinação legal, configuram subscrição
voluntária de recursos próprios da empresa e não possuem natureza tributária,
razão pela qual não podem ser compensados com o IRPJ devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Bárbara Santos Guedes que davam provimento
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório (fls. 68/72), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001729/2007-35
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

indeferiu o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo Fiscal (PERC) e reconheceu
como aplicação com recursos próprios a quantia de R$ 464.571,41.
2.

A fundamentação do indeferimento decorreu em razão da limitação legal imposta
pela Lei n° 9.532, de 1997, art. 4°, §1°, II, que veda a retratação do recolhimento destinado ao
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), como determina o art. 4o, §5° e §6°, do mesmo
diploma legal.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 97/107), o sujeito passivo arguiu que o
procedimento equivocado ao preencher o DARF não poderia resultar como aplicação de recursos
próprios, visto que optou pela aplicação ao Finor na DIPJ do ano-calendário 2004 à alíquota de
12%, mas ao preencher o DARF utilizou o percentual indevido de 18%. Que a correção do
montante destinado ao Finor permitiria ao contribuinte compensar o valor do IRPJ pago a menos,
conforme disposto na Medida Provisória no 66, de 2002, e no art. 26 da IN SRF no 460, de 2004;
que o Fisco afronta os princípios da segurança jurídica e da moralidade ao considerar o valor
recolhido por equívoco a maior como subscrição voluntária.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 138/143), que
considerou o pagamento a maior de R$ 464.571,41 em DARF especifico como aplicação no
Finor com recursos próprios (R$ 1.393.714,22 pagos em DARF e R$ 929.142,81 na DIPJ); além
disso, conclui que o DARF destinado ao Finor não pode ser retificado, com base na IN SRF no
672, de 2006, e não é passível de restituição, conforme IN SRF no 460, de 2004 e atos
subsequentes, IN SRF no 600, de 2005, e IN RFB no 900, de 2008. A referida decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. OPÇÃO MEDIANTE RECOLHIMENTO DE
DARF ESPECÍFICO.
O recolhimento de valores destinados ao FINOR por meio de DARF específico com o
código de receita relativo ao fundo configura opção pela aplicação desses recursos no
fundo. Efetivado o recolhimento, reputa-se exercida a opção, que é irretratável e não
pode ser alterada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar questões relacionadas à
inconstitucionalidade de leis ou à ilegalidade de normas infralegais, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 146/156), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial de que o fundamento da decisão, art. 4o da Lei no 9.532, de 1997, foi
revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001; que a opção na DIPJ foi informada
corretamente (12%), e que o DARF preenchido de forma equivocada (18%) pode ser retificado;
que o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.128-9, de 2001, é claro ao permitir a alteração do
montante destinado aos fundos de investimento no caso de erro de cálculo; que ignorar o
equívoco cometido pela Recorrente redundaria em manter uma aplicação não desejada e na
cobrança do IRPJ não liquidado, portanto, o objetivo final é ver o percentual excedente pago ao
Finor (6%) ser transferido para liquidar o IRPJ. Ao final, requer seja o percentual excedente
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

recolhido ao Finor (código 9344) transferido para o IRPJ (código 2390) a fim de obstar qualquer
exigência do IRPJ supostamente recolhido a menor.
6.

O processo foi originalmente distribuído à 3a Turma Extraordinária desta 1a Seção
de Julgamento, que, por meio da Resolução no 1003-000.220, resolveu por declinar competência
por entender que o litígio, em última análise, refere-se a repetição de indébito de valor que
ultrapassaria o limite de alçada da Turmas Extraordinárias (fls. 245/254).
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 06.11.2009,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 145). Assim, o Recurso Voluntário juntado
aos autos em 03.12.209, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 146),
é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
9.

O litígio em sede recursal versa sobre a possibilidade de retificação do DARF
onde foi efetuado o pagamento do investimento incentivado no Finor, código 9344, em
percentual equivocado de 18%, quando o correto seria à alíquota de 12%.
10.

Busca o contribuinte, em última análise, repetir o valor da diferença R$
464.571,41 e alocá-la para quitação do IRPJ, que posteriormente foi objeto de lançamento nos
autos do PAF no 16327.001629/2008-90.
11.

O Despacho Decisório, de 03.03.2008, e a r. Decisão, de 14.10.2009, entenderam
que o pagamento a maior, além do investimento incentivado previsto em lei, no caso, à alíquota
de 12%, deve ser tratado como investimento espontâneo. O fundamento dessa posição encontra-
se no art. 4o, § 5o, § 6o e § 7o, da Lei no 9.532, de 1997:
Art. 4o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto com
base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente. (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até: (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de
2001)
I - 18% para o FINOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até
dezembro de 2003; (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

II - 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004
até dezembro de 2008; (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
III - 6% para o FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até
dezembro de 2013. (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado. (Revogado pela Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias. (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de
2001)
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 9o da Lei no 8.167,
de 16 de janeiro de 1991, será feita à vista de DARF específico, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal. (Revogado pela Medida Provisória no
2.199-14, de 2001)
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser
alterada. (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o
total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a
parcela excedente será considerada: (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14,
de 2001)
a) em relação às empresas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto; (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-
14, de 2001)
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário
da opção manifestada no DARF. (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de
2001)
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e
juros, calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda.
(Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 8° Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1° de
janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo. (Revogado pela
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001) (g.n.)
12.

O primeiro argumento da Recorrente, trazido apenas em grau recursal, mas que se
analisa por considerar-se matéria de ordem pública, é de que o referido o art. 4° da Lei 9.532, de
1997, foi revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001.
13.

De fato, o art. 4° da Lei 9.532, de 1997, foi revogado pelo art. 17 da Medida
Provisória no 2.058-01, de 23.08.2000, que, em seu art. 13 praticamente reproduziu o dispositivo
revogado, conforme se verifica:
Art. 13. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ ou no curso do ano-
calendário, nas datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado, apurado
mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento de
parte do imposto sobre a renda, no valor equivalente a dezoito por cento para o FINOR
e o FINAM e vinte e cinco por cento para o FUNRES, por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) específico.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao Fundo pelo qual houver optado.
§ 3o Os recursos de que trata este artigo, em qualquer das modalidades de opção
previstas no caput, serão considerados disponíveis para aplicação nas pessoas jurídicas
destinatárias.
§ 4o A liberação dos recursos referentes à opção prevista no caput, no caso das pessoas
jurídicas a que se refere o art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, será efetuada pelo Fundo
respectivo, mediante apresentação dos DARF validados pela Secretaria da Receita
Federal, e comprovação de regularidade fiscal da pessoa jurídica optante relativamente a
tributos e contribuições federais.
§ 5o A opção manifestada em qualquer das formas previstas no caput deste artigo
é irretratável, não podendo ser alterada.
§ 6o Se os valores destinados para os Fundos, nas formas previstas nos §§ 1° e 4°
deste artigo, excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na
DIPJ, a parcela excedente será considerada:
a) em relação às empresas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto; e
b) em relação às demais empresas, como subscrição voluntária para o Fundo
destinatário da opção, fazendo jus o subscritor aos Certificados de Investimento a
serem emitidos pelos Fundos beneficiários respectivos.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os Fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e
juros, calculados de conformidade com a legislação do imposto sobre a renda.
(g.n.)
14.

A Medida Provisória no 2.128-10, de 25.05.2001, que foi a nona reedição da MP
no 2.058-01, não reproduziu o referido art. 13, mas manteve a revogação do art. 4° da Lei no
9.532, de 1997, em seu art. 17. Tal fato, se deu por conta da revogação do art. 1° da Lei no 8.167,
de 1991, pelo art. 50, XVIII, da MP no 2.145, de 02.05.2001 (atual art. 32 da MP no 2.156, de
24.08.2001), que previa a faculdade de aplicação do imposto de renda devido em fundos de
desenvolvimento regional, entre os quais o Finor.
15.

Por outro lado, a manutenção da opção pelos incentivos fiscais no Finor e no
Finam para quem participe de sociedade com projeto incentivado permaneceu prevista no art. 50,
XX, da MP no 2.145-01, posteriormente regulado no art. 32, XVIII, da MP no 2.156-5
(Sudene/Finor) e no art. 32, IV, da MP no 2.157-5 (Sudam/Finam), e, novamente, consolidados
no art. 18 da MP no 2.199-14, de 24.08.2001.
16.

Em resumo, o conteúdo impositivo do art. 4o da Lei no 9.532, de 1997,
permaneceu vigente até 25.01.2001.
17.

Dessa forma, na data da lavratura do Despacho Decisório, 03.03.2008, a referida
restrição legal, em especial a constante do § 6o do art. 4o da Lei no 9.532, de 1997, isto é, de que
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

os valores excedentes de investimento incentivado a que a pessoa jurídica tem direito destinados
aos fundos deverão ser considerados como subscrição voluntária não mais vigorava.
18.

Assim, sob esse aspecto assistiria razão à Recorrente.
19.

Todavia, como já mencionado, o cerne do litígio versa sobre repetição de indébito
do valor do investimento incentivado em valores superiores à alíquota prevista (12%), isto é,
repetir o valor da diferença R$ 464.571,41 e alocá-la para quitação do IRPJ, que posteriormente
foi objeto de lançamento nos autos do PAF no 16327.001629/2008-90. Ou, nas palavras da
Recorrente o recolhimento ao FINOR tem origem na existência de saldo positivo do imposto de
renda a recolher, resta evidente que o excedente da destinação pode ser compensado com o
IRPJ devido.
20.

A Recorrente informa que a opção na DIPJ foi informada corretamente (12%), e
pugna que o DARF preenchido e pago de forma equivocada (18%) pode ser retificado,
fundamenta sua posição no art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.128-9, de 2001.
21.

O invocado § 3o art. 14 da MP no 2.128-9, 26.04.2001, possuía a seguinte redação:
Art. 14. A opção pela aplicação de parcela de imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real de que trata o artigo anterior, deverá ser
confirmada pela Secretaria da Receita Federal após processamento das DIPJ.
[...]
§ 3o No caso de redução do incentivo por erro de cálculo, o optante poderá pleitear sua
alteração, no prazo de trinta dias, contado a partir da notificação, em processo próprio,
cabendo à unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio do
contribuinte a apreciação de suas razões.
22.

O referido artigo não fez parte das reedições da referida MP, a partir da MP no
2.128-10, de 25.05.2001.
23.

Ainda que tal dispositivo permanecesse vigente no exercício 2005, ele não se
aplicaria ao caso concreto, mas a situação diametralmente oposta, isto, aos casos em que há erro
praticado que resulte em investimento incentivado a menor e só conhecido após a emissão do
certificado.
24.

Explica-se, a situação do § 3o art. 14 da MP no 2.128-9, de 2001, aplicar-se-ia
apenas em razão de erro, por exemplo, pela apuração de valor do investimento incentivado ser
inferior a 12%, hipótese em que o contribuinte poderia complementar o investimento, sob pena
do valor da opção ser tratado como imposto (§ 4o).
25.

Tão pouco é possível a retificação do DARF nos casos em que o produto da
arrecadação é destinada a terceiros. Sobre esse ponto, a IN SRF no 672, de 2006, normatizou as
possibilidades de retificação de DARF, cujo art. 11 tem a seguinte redação:
Art. 11. Serão indeferidos os pedidos de retificação que versem sobre:
[...]
IV - alteração de código de receita dos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas que
impliquem opções de aplicação do imposto sobre a renda em investimentos regionais no
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), no Fundo de Investimentos da Amazônia
(Finam) ou no Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres);
26.

Na mesma linha, o art. 74, § 12, da Lei no 9.430, de 1996, que trata de créditos
passíveis de restituição ou de ressarcimento para utilização em compensação, estabelece que não
se considera declarada a compensação lastreada em crédito que não se refira a tributos e
contribuições administrados pela RFB.
26.1.
No mesmo sentido, são as vedações constantes nas instruções normativas que
tratam sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Especial da Receita Federal do Brasil. (atual IN RFB no 1.717, art. 6o), que possui a seguinte
redação:
IN RFB no 1.717:
Art. 6o Os valores recolhidos em decorrência de opções de aplicação do imposto sobre a
renda em investimentos regionais - Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), Fundo
de Investimentos da Amazônia (Finam) e Fundo de Recuperação Econômica do Estado
do Espírito Santo (Funres) - não poderão ser objeto de restituição.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos valores cuja opção por
aplicação em investimentos regionais tenha sido manifestada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ou na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF).
27.

A motivação para impossibilidade de retificação do DARF ou para a repetição de
indébito é a mesma: a ausência de competência da Secretaria Especial da Receita Federal para
administrar valores destinados a terceiros, sejam instituições ou fundos, como o Finor.
28.

Nessa mesma linha, registre-se a posição da i. Conselheira Giovana Pereira de
Paiva Leite, redatora designada para proferir o voto vencedor no Acórdão no 1301-004.335, que,
pela identidade fática, adoto como razões complementares de decidir:
Ainda que não tivesse sido a vontade do contribuinte destinar os 6% excedentes ao
FINOR, não é possível ao CARF determinar a retirada desses valores do Fundo e
destiná-los à compensação de lançamento de IRPJ, mormente quando a legislação
determinava que os valores excedentes seriam considerados contribuições voluntárias
ao Fundo.
O art. 4o, §§ 5o e 6o, “b”, da Lei n° 9.532/97 determinava que o valor que excedesse ao
percentual de incentivo fiscal seria considerado como subscrição voluntária para o
fundo destinatário. A Deinf/SPO verificou que o contribuinte efetuou um recolhimento
ao Finor por meio de DARF específico (código de receita 9344) no montante de R$
569.341,40. Esse valor foi superior ao limite de 12% do imposto a ser destinado ao
Finor no ano-calendário. A diferença, correspondente a R$189.780,47, foi considerada
como aplicação de recurso próprio, sendo a opção irretratável, consoante a legislação
citada.
Em se tratando de recurso próprio do contribuinte, o qual foi destinado ao Finor, essa
parcela não pode ser considerada como de natureza tributária. Além do que não poderia
a Receita Federal, sem anuência do destinatário da verba, emitir parecer no sentido de
que a subscrição teria sido indevida. Apenas o gestor do Fundo, neste caso o BNB, é
que poderia autorizar a devolução desses valores à empresa. A Receita Federal não tem
competência para decidir sobre a destinação dos valores depositados para o Finor. Neste
sentido, transcrevo trecho da decisão proferida pelo STJ no AgrResp No 1.011.014 - RJ
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

(2016/0290747-9), que negou seguimento ao Resp e manteve a decisão do Tribunal a
quo:
(...) O acórdão negou provimento ao recurso e confirmou a sentença de
improcedência, entendendo pela impossibilidade de compensação dos valores
recolhidos ao FINOR Fundo de Investimento do Nordeste com o Imposto de
Renda, porque a aplicação no referido Fundo não tem natureza tributária e não é
administrado pela Secretaria da Receita Federal. Dessa forma, não há amparo
legal para a pretensão autoral. Diversamente do que alegou a Embargante, o
acórdão não negou vigência ao art. 74 da Lei no 9.430/96 tampouco ao art. 170
do Código Tributário Nacional, os quais foram expressamente mencionados no
voto condutor. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão: 'A disposição
expressa no art. 74 da Lei no 9.430/96, ressalva que: (...) No entanto, o montante
pretendido pela Apelante para fins de compensação com o Imposto de Renda não
se refere a qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal. A
quantia excedente da aplicação no FINOR para dedução do Imposto de Renda
tem natureza diversa da tributária, não havendo como se promover a
compensação, por falta de amparo legal, exigência imposta pelo art. 170 do
Código Tributário Nacional'. Ademais, como a própria embargante informa na
sua peça de embargos (fls. 357), a Lei no 8383, de30 de dezembro de 1991,
alterada pela Lei no 9.096, de 20 de junho de 1995, autorizou o aproveitamento
de indébito para efeito de pagamento de tributos e contribuições federais da
mesma espécie. Os valores que a parte Autora pretende compensar possuem
natureza diversa, não se enquadrando na hipótese permissiva da legislação
invocada, não se aplicando ao caso dos autos. (...)
Em suma, o STJ findou por não conhecer do recurso especial e manteve incólume a
decisão do TRF 2a Região que negou provimento à apelação da Recorrente que
pretendia compensar valores excedentes destinados ao Finor com o IRPJ devido à
Receita Federal sob o argumento de ter cometido um equívoco no momento em que
recolheu os valores para aquele Fundo. O acórdão atacado reconheceu que os valores
excedentes destinados ao Finor não tinham natureza tributária e não poderiam ser
compensados com o IRPJ.
29.

A ausência de competência da Administração Tributária impede qualquer
providência deste CARF, pois, ainda que fosse dado provimento ao Recurso Voluntário, tal
decisão não produziria efeitos perante a terceiros, isto é, tal decisão não teria força executória
para que um terceiro, no caso o gestor do fundo incentivado, fosse obrigado a restituir parcela
legalmente a ele destinada.
Conclusão
30.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
30.

Em razão do decidido no PAF no 16327.001629/2008-90 em sessão de
16.06.2021, onde a turma, pelo voto de qualidade, decidiu pelo cancelamento da exigência do
lançamento do IRPJ, nos termos do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, incluído
pelo art. 28 da Lei no 13.988, de14 de abril de 2020, e considerando o disposto na Portaria no
260, de 01 de julho de 2020, que determina que esse dispositivo não se aplica aos demais
processos de competência do CARF (art. 3o, II, c), a presente decisão, embora formalmente
desfavorável ao pleito da Recorrente, também pelo voto de qualidade, materialmente deve
executada pela RFB como se provida fosse, isto é, no sentido de buscar o ressarcimento da
parcela paga a maior junto ao FINOR para compensar ao débito lançado no PAF no
16327.001629/2008-90.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001729/2007-35

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital